Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TV POR ASSINATURA. INSTABILIDADE NO SERVIÇO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: a) reconhecer a rescisão de contrato entabulado entre partes, sem ônus para a Requerente; b) declarar a inexigibilidade da multa de fidelidade e consequente inexistência do débito no valor de R$392,34; e c) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 1.505,92, já considerada a dobra, a título de repetição de indébito. Em seu recurso assinala que a sentença, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço e consequente rescisão contratual sem ônus, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais mediante análise superficial dos danos sofridos pela autora. Assinala que a instabilidade do serviço de TV por assinatura, com interrupções e falhas constantes, gerou frustração e abalo emocional à consumidora, que ficou impossibilitada de usufruir do serviço contratado, além de sofrer posterior cobrança indevida a título de multa face a rescisão contratual decorrente da má prestação do serviço. Assim, alega que “sofreu muito, com diversas reclamações, teve que faltar trabalho”, sendo que esse desgaste não pode ser tratado como mero aborrecimento.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual dano moral decorrente da falha na prestação do serviço e cobrança de multa por rescisão contratual.
III. Razões de decidir
5. A parte autora impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para a condenação por danos morais, não existindo óbice em reiterar os argumentos da inicial com o objetivo de devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A parte autora assinala que em abril de 2024 efetuou contrato com a parte ré para a oferta de serviços de TV por assinatura e internet banda larga. Todavia, ressaltou a falha na prestação do serviço face a instabilidade na TV por assinatura durante toda a relação contratual, de modo que realizou diversos pedidos para a resolução do problema, sem sucesso. Assim, a parte autora pleiteou a rescisão contratual em novembro de 2024, sendo que a parte ré efetuou a cobrança administrativa de multa por quebra contratual.
8. Não obstante o desgaste da situação vivenciada, e ainda que comprovada a instabilidade do serviço prestado e a cobrança de multa por rescisão contratual após a falha no serviço, cumpre salientar que a cobrança indevida quando a culpa era da parte ré configura mero inadimplemento contratual. Do mesmo modo, ainda que tenha convivido por meses com a instabilidade do serviço de TV por assinatura e alegue que necessitou faltar o serviço para receber suporte técnico (o que sequer foi comprovado), pontue-se que a situação não supera o mero aborrecimento cotidiano, não existindo exposição a sofrimento ou humilhação, tampouco demonstração de ofensa à qualquer direito da personalidade da parte autora. Cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.